Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707910-18.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: LARA NISE SILVA FERNANDES DUARTE AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO LARA NISE SILVA FERNANDES DUARTE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como afirma que o apelo deve ser conhecido e enviado à Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018